Tribunal: TJBA
Processo: 8013213-92.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013213-92.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMMANOEL DOS SANTOS CARDOSO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB 01/2017. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO SUBMETIDO A TESTE E RETESTE. LESÃO OCORRIDA DURANTE A REALIZAÇÃO DO TESTE. LAPSO TEMPORAL DE CINCO DIAS INSUFICIENTE À PLENA RECUPERAÇÃO DO IMPETRANTE. MARCAÇÃO DE NOVA DATA PARA UMA TERCEIRA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. QUEBRA DE ISONOMIA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PRECEDENTES DO TJBA. O Pretório Excelso, no julgamento do tema de Repercussão Geral 335, consagrou o entendimento de que não é possível a realização de nova chamada em etapa de concurso público devido a condições pessoais do candidato, tais como um problema temporário de saúde. O impetrante foi submetido a teste e reteste, para efetivação do exame de aptidão física, não existindo qualquer previsão editalícia para que seja submetido, em uma terceira oportunidade, à referida avaliação, sob pena de malferimento ao princípio da isonomia, nos termos do entendimento consagrado pelo pretório Excelso. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam os autos do Mandado de Segurança, com pedido liminar , impetrado por Maeli dos Santos Cardoso em face de ato coator GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;